Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LIDER COMÉRCIO DE METAIS EIRELI contra a decisão interlocutória (ID 13664422), proferida nos autos de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência movida em face de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a realização de audiência de conciliação ou mediação, a ser realizada no dia 11/05/2020, às 12h40, no CEJUSC de Taguatinga. Esclarece que ingressou com ação anulatória com pedido de concessão liminar, para imediata suspensão do processo licitatório ou do contrato decorrente da LIC ALIENAÇÃO CEB-DIS No 001-A001-A01234/2019 – ELETRÔNICO AMPLA CONCORRÊNCIA (edital 1234), objeto do proc. SEI No 00310-00010898/2019-76, até que fosse julgado o pedido principal. Ressalta que o pedido foi indeferido por inexistência de perigo de dano. Argumenta que, quando ocorrer a audiência de conciliação marcada para 11/05/2020 não existirá as mercadorias alienadas por esta licitação. Alega que a tentativa de suspender a licitação está fundamentada no princípio da vinculação ao instrumento editalício. Esclarece que, embora tenha sofrido 02 (duas) retificações, o edital manteve o item 12 – Formulação dos Lances, na qual constava que os lances deveriam ser encaminhados por meio de sistema eletrônico, mas excluiu de forma clara “o envio de lances pelo campo de mensagens do sistema (chat)". Afirma que, após falhas no sistema de envio de lances e posterior suspensão do certame, o pregoeiro, de forma inusitada e totalmente contrária ao item 12 do edital, aceitou sem prévia retificação as propostas via chat, contrariando expressamente o princípio da vinculação ao edital. Sustenta que houve dano, pois apesar de ter arrematado o lote 09, com sistema eletrônico bastante lento, não havia como dar lances em tempo real, tanto que perdeu um lance de um dos lotes porque a proposta chegou mais de 2 (dois) minutos depois de encaminhada. Afirma que a licitação, mesmo realizada de forma irregular, está com seu curso normal. Requer a concessão de liminar para seja determinada a suspensão da referida licitação antes da adjudicação total dos lotes vendidos de forma irregular e, no mérito, a confirmação da liminar para seja dado provimento ao recurso e reformada a decisão agravada. Preparo ID 13664421. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Quanto ao periculum in mora, resta incontroversa a ineficácia da medida ao final do processo, tendo em vista que os vencedores poderão adjudicar o objeto da licitação e firmar contrato com a Administração Pública. O fumus boni iuris restou comprovado com as argumentações trazidas. Com efeito, há prova nos autos que permite concluir, ao menos em sede preliminar e perfunctória, que a referida licitação deixou de observar normas estabelecidas no edital e na própria legislação de regência. Percebe-se de forma clara que a CEB – Distribuição S/A deixou de observar algumas exigências do edital, e, embora a via estreita do agravo de instrumento não admita incursões acerca da legalidade, ou não, do ato impugnado, é certo que há nos autos elementos que demonstram a necessidade de análise sobre as nulidades apontadas Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de recursal, para suspender a LIC ALIENAÇÃO CEB-DIS No 001-A001-A01234/2019 – ELETRÔNICO AMPLA CONCORRÊNCIA (edital 1234), objeto do proc. SEI No 00310-00010898/2019-76, até o julgamento do presente recurso Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.